Tribunal: TJMT
Processo: 1006587-04.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006587-04.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Parceria Agrícola e/ou pecuária, Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), NILTON ORLANDO SERRA - CPF: 796.387.591-00 (AGRAVANTE), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), EDMAR STIEVEN - CPF: 159.081.519-04 (AGRAVADO), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), PATRICIA KLASSEN - CPF: 839.508.349-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (INSTRUMENTO PARTICULAR DE PARCERIA FLORESTAL) - DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O material probatório anexado aos autos da ação originária não se mostra suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar a existência de probabilidade do direito e a urgência, necessários à concessão da medida antecipatória.

Isso porque, de fato, não restaram demonstrados os requisitos autorizativos, pois, como detalhado pelo Magistrado a quo na decisão agravada, “não é possível, em sede preliminar, por meio dos documentos anexados, especialmente devido à falta de comprovação da quitação plena das obrigações contratuais do autor (obrigação de pagamento), verificar a manutenção da responsabilidade da requerida em entregar toda documentação exigida pelo órgão ambiental para confecção e aprovação de projeto técnico, para exploração das áreas objeto do contrato, bem como, garantir o acesso e uso dos imóveis previstos no Instrumento Particular de Parceria Florestal”.

Ademais, conforme se depreende da ação proposta pela parte autora, vê-se que os elementos carreados ao ventre dos autos não convencem o espírito do julgador do fato que se propõe (art. 300, CPC), pois não demonstrado o perigo na demora, vez que o contrato foi estipulado em julho de 2017, e as supostas negligências vêm ocorrendo ao longo de período considerável, sem que o autor/agravante tenha exercido seu direito de exigir a contraprestação pelo Réu/agravado.

Em se tratando de demanda em sua fase inicial, sem a formação do contraditório, revela-se temerária a concessão de tutela, sendo recomendável a oitiva da parte contrária, a fim de que se possibilite ampla dilação probatória acerca das alegações do autor.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por NILTON ORLANDO SERRA, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial (Instrumento Particular de Parceria Florestal) n. 1042417-73.2022.8.11.0041, movida em desfavor de EDMAR STIEVEN, que indeferiu a tutela provisória de urgência.

Em suas razões, alega a parte agravante que se obrigou a satisfazer sua prestação no ato da assinatura do Instrumento procedendo com a busca pela regularização do imóvel perante o Órgão Ambiental competente. Contudo, diante do flagrante descumprimento por parte do Agravado, que deixou de entregar os documentos referentes ao Lote 49, para que o Agravado pudesse regularizar o processo de exploração, o Agravante deixou de efetuar contraprestação.

Afirma que a execução, segundo a lei processual, tem o objetivo de definir o quantum debeatur para satisfazer o credor, sendo que o rito determina que cabe ao juízo determinar a individualização e entrega da coisa incerta. Inobstante, o magistrado adotou o rito do processo de conhecimento, equivocadamente, determinando a citação do Executado. Contudo, nos processos de execução não há dilação probatória para discussão acerca de direito material, tendo em vista a adstrição ao título extrajudicial.

Assevera que a prestação do Agravado não foi cumprida, não cabendo ao Agravante fazer prova do direito pleiteado, vez que o Agravado se obrigou, pelo Título Extrajudicial, a satisfazer a sua prestação independente da contraprestação do Agravante, porquanto a prestação do Recorrente depende da entrega dos documentos por aquele. Assim, o prosseguimento do feito deverá se dar com base no rito específico de execução para entrega de coisa incerta, conforme determinam os art. 811 e seguintes c/c o art. 914 e seguintes.

Defende que o Juízo
a quo
deveria citar o Agravado para que este entregasse a documentação necessária, uma vez que, conforme o Título Extrajudicial, é o que lhe cabe. Caso haja discordância do Agravado, devem ser opostos Embargos à Execução.

Requer a concessão de liminar de efeito ativo ao recurso e, no mérito, seja dado provimento ao agravo para conceder a tutela antecipada de urgência objetivando que o Agravado cumpra com sua contraprestação prevista no Instrumento (Cláusulas 12a e 13a), entregando toda documentação exigida pelo órgão ambiental para confecção e aprovação de projeto técnico (a serem emitidos em nome do Agravante) para exploração das áreas objeto do contrato, bem como a livre execução do Contrato pelo Agravante, garantindo acesso e uso dos imóveis previstos no contrato (Cláusula 1a, 2a e 14a) – Lotes 48 e 49 da Gleba Guariba I, no Distrito de Guariba, constantes nas Matrículas no 367 e 2.182 do CRI de Colniza/MT.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 207844184).

Contraminuta da parte agravada (ID 211973673).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

O processo principal trata de uma AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL (INSTRUMENTO PARTICULAR DE PARCERIA FLORESTAL) proposta por NILTON ORLANDO SERRA em face de EDMAR STIEVEN, fundamentando sua pretensão no Instrumento Particular de Parceria Florestal, celebrado com o Executado em 31/07/2017, o qual tem por objeto a cessão para exploração florestal dos Lotes 48 e 49, localizados na Gleba Guariba I, no Distrito de Guariba, referentes às Matrículas no 367 e 2.182 do CRI de Colniza/MT, os quais somam cerca de 4.435ha (quatro mil quatrocentos e trinta e cinco hectares).

Afirma que o Exequente foi contratado pelo Executado para realizar a exploração florestal na referida área, no que foi pactuado que a contraprestação devida ao Contratante (ora Executado) seria de 50% (cinquenta por cento) do valor bruto, em dinheiro, apurado pela venda da madeira, conforme dispõe a Cláusula 8a do respectivo instrumento.

Informa que foi avençado que o contrato teria a vigência do prazo indicado nas autorizações de exploração expedidas pelo Órgão Ambiental, e que seria finalizado com a exploração, comercialização e repasse dos 50% devidos ao Executado, assim como consta na Cláusula 20a, quando do término da exploração dos recursos florestais objeto do contrato, ou seja, Lote 48 e Lote 49. Contudo, o Executado, descumprindo o avençado, providenciou os documentos necessários para a aprovação dos projetos técnicos e documentos ambientais necessários apenas para a exploração do Lote 49, no que foi emitida a AUTEX no 2662/2019, com uma área autorizada para exploração de 914,6005 há, ou seja, somente parte da área total prevista no Instrumento Particular de Parceria Florestal foi cedida pelo Executado ao Exequente, a fim de que este realizasse a exploração florestal.

Pontua que, além de o Executado não fornecer os documentos necessários e exigidos pelo Órgão Ambiental (SEMA/MT) para a confecção e aprovação dos projetos de técnicos para exploração do Lote 48, de forma a impedir a exploração de fato, tomou posse do imóvel, terminando por bloquear a entrada do Exequente, violando, assim, cláusula do contrato que havia pactuado com este.

Assim, além de o Executado exigir e receber pagamentos adiantados estando o Plano de Manejo Florestal Sustentável (AUTEX no 2662/2019) ainda em andamento, mesmo o contrato sendo omisso quanto ao modo e prazo para a realização dos repasses, o Executado excluiu o Exequente das atividades exercidas na área, impedindo-o de adentrar na propriedade e, contrassenso, repassou o direito de exploração dos Lotes 48 e 49 a terceiros sem notificar o Exequente a fim de constituí-lo em mora.

Diante do descumprimento do Instrumento Particular pelo Executado, o Exequente ajuizou a demanda para continuar a exploração da área contratada, de modo a forçar o Executado a cumprir com suas obrigações contratuais.

Assim, requereu, em sede de tutela de urgência, seja determinado ao Executado que cumpra com sua contraprestação prevista no Instrumento Particular de Parceria Florestal (Cláusula 12a e 13a), entregando toda documentação exigida pelo órgão ambiental para confecção e aprovação de projeto técnico (a serem emitidos em nome do Exequente) para exploração das áreas objeto do contrato, bem como, a livre execução do Contrato pelo Exequente, garantindo acesso e uso dos imóveis previstos no Instrumento Particular de Parceria Florestal (Cláusula 1a, 2a e 14a) – Lotes 48 e 49 da Gleba Guariba I, no Distrito de Guariba, constantes nas Matrículas no 367 e 2.182 do CRI de Colniza/MT.

Ao analisar a pretensão liminar, o magistrado
a quo
indeferiu o pleito por entender ausentes os requisitos do art. 300, do CPC, especialmente o perigo na demora.

Inconformado, o Exequente interpôs o presente agravo de instrumento pugnando pela reforma da decisão.

Pois bem.

A questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300).

O material probatório anexado aos autos da ação originária não se mostra suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar a existência de probabilidade do direito e a urgência do pedido, necessários à concessão da medida antecipatória.

Isso porque, de fato, não restaram demonstrados os requisitos autorizativos, pois, como detalhado pelo Magistrado
a quo
na decisão agravada, “
não é possível, em sede preliminar, por meio dos documentos anexados, especialmente devido à falta de comprovação da quitação plena das obrigações contratuais do autor (obrigação de pagamento), verificar a manutenção da responsabilidade da requerida em entregar toda documentação exigida pelo órgão ambiental para confecção e aprovação de projeto técnico, para exploração das áreas objeto do contrato, bem como, garantir o acesso e uso dos imóveis previstos no Instrumento Particular de Parceria Florestal
”.

Ademais, conforme se depreende dos autos de origem, os elementos probatórios não demonstram o perigo de dano, haja vista que o contrato foi estipulado em julho de 2017, e as supostas negligências vêm ocorrendo ao longo de período considerável, sem que o exequente/agravante tenha exercido seu direito de exigir a contraprestação pelo executado/agravado.

Em se tratando de demanda em sua fase inicial, revela-se temerária a concessão de tutela sem a ampla dilação probatória acerca das alegações do credor.

Diante da necessidade de colher maiores elementos de prova, não há como antecipar os efeitos da tutela para determinar ao Agravado que cumpra com sua contraprestação prevista no Instrumento Particular de Parceria Florestal.

Nesse sentido:

“AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE C/C DEPÓSITO JUDICIAL C/C DANO MORAL – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL FINANCIADO – CONTRATO DE GAVETA – MANUTENÇÃO NA POSSE – DEPÓSITO JUDICIAL DO FINANCIAMENTO – EXIBIÇÃO DO CONTRATO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie. Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende de provas a serem produzidas na instrução.” (TJ-MT - AI: 10116980320238110000, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/10/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/10/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. POSSE INJUSTA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PLANO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA. 1. Nos termos da norma do art. 300 do CPC, a concessão da tutela de urgência condiciona-se à coexistência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Em se tratando de ação reivindicatória, o deferimento da medida pressupõe, além da presença dos requisitos estabelecidos no art. 300 do CPC, aqueles previstos na norma do art. 1.228 do CC, quais sejam, prova da titularidade do domínio, a individualização do bem reivindicado e a comprovação da posse injusta exercida pela parte Ré. 3. Não demonstrada, em sede de juízo de cognição sumária, a comprovação da posse injusta exercida pela parte Ré, ora Agravante, necessitando o feito de dilação probatória, recomendável a manutenção da situação fática existente, em observância ao princípio do quieta non movere.” (TJ-MG - AI: 02243702220238130000, Relator: Des.(a) Leonardo de Faria Beraldo, Data de Julgamento: 05/09/2023, 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/09/2023)

Assim, ausente a possibilidade de risco de lesão grave ou de difícil reparação, posto que a concessão da tutela liminar nos moldes pretendidos esgotaria o mérito da demanda em sede de agravo.

Diante do exposto,
conheço

do presente recurso, mas, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024